Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de resolução de negócio jurídico de contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária, por atraso na entrega do imóvel.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. A escassez da mão-de-obra especializada, a eventual alta no preço dos materiais de construção e o cenário político-econômico, não podem ser considerados eventos fortuitos com o objetivo de justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora.
4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o inadimplemento contratual decorreu de evento fortuito ou de força maior, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4.1. Por essa razão agiu corretamente o Juízo singular ao reconhecer o inadimplemento da obrigação pela sociedade empresária demandada. 4.2. Configurada a mora por fato atribuível exclusivamente à vendedora mostra-se legítima a pretendida resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda, com a subsequente restituição integral do montante pago.
5. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 5.1. Diante da mora da apelante é devida a multa compensatória nos termos da Cláusula Décima Sétima do instrumento negocial.
6. Os juros de mora deverão ser aplicados a partir da data da citação. De acordo com a regra prevista nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, diante da inexistência de expressamente estabelecido no contrato, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da data da citação.
7. Recurso conhecido e desprovido.